Tribunal: TJPA
Processo: 0032621-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032621-34.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DARCELY SHEYLA OLIVEIRA GONCALVES, DAGOBERTO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO Nº 01/2011 – SESMA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, determinando a reabertura do prazo para habilitação e posse dos impetrantes, aprovados no Processo Seletivo nº 01/2011 da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, sob o fundamento de irregularidade na forma de convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a convocação de candidatos realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, após lapso temporal superior a quatro anos da homologação do certame; (ii) verificar se a ausência de notificação pessoal, prevista no edital, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório; (iii) definir se deve ser mantida a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, caput, da Constituição Federal consagra o princípio da publicidade como vetor de atuação da Administração Pública, impondo a ampla divulgação dos atos administrativos, especialmente quando afetem diretamente direitos individuais.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se mostra razoável exigir do candidato o acompanhamento permanente das publicações oficiais quando transcorrido lapso temporal significativo entre a homologação do certame e a convocação, impondo-se a adoção de meio eficaz de comunicação pessoal.

5. No caso concreto, a convocação ocorreu após mais de quatro anos da homologação do processo seletivo, sendo realizada apenas por publicação no Diário Oficial, não obstante o edital previsse também a comunicação por carta com aviso de recebimento (AR), providência não cumprida pela Administração.

6. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração a estrita observância das regras que instituiu, não podendo afastar exigência expressamente prevista no instrumento convocatório.

7. A ausência de notificação pessoal, aliada ao extenso lapso temporal, comprometeu a efetividade da publicidade do ato, configurando violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, justificando a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“É ilegítima a convocação de candidato aprovado em concurso ou processo seletivo realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial, quando transcorrido lapso temporal significativo entre a homologação do certame e o chamamento, impondo-se meio eficaz de comunicação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade.”

“A Administração Pública está vinculada às regras previstas no edital do certame, sendo inválido o descumprimento de forma de notificação expressamente estabelecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.03.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0003769-23.2018.8.14.0130, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.07.2020; TJPA, MS nº 0833153-62.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 31.05.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
assim como CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DARCELY SHEYLA OLIVEIRA GONÇALVES e DAGOBERTO GOMES DA SILVA,
concedeu a segurança, determinando a reabertura do prazo para a habilitação e posse nos cargos para os quais foram aprovados no Processo Seletivo nº 01/2011 da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (id. 2048656).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 20480659), sustenta que a convocação foi realizada em estrita conformidade com o Edital, que prevê a publicação apenas no Diário Oficial do Município.

Afirma que a responsabilidade de acompanhar as publicações era dos candidatos, e que a não intimação pessoal não configura ilegalidade.

Sustenta restrições orçamentárias e violação da norma constitucional sobre o tema.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido do apelado.

Sem contrarrazões recursais em id.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 29115875).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da remessa necessária em razão do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009, assim como preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do apelo pelo que passo as suas análises em conjunto.

A controvérsia gira em torno da regularidade ou não do ato administrativo de convocação dos apelados, considerando que o Edital do concurso previu a convocação exclusivamente por meio da publicação no Diário Oficial, sem envio de notificação pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) tem reconhecido a ilegalidade de convocações realizadas exclusivamente por publicação em Diário Oficial quando ocorre grande intervalo temporal entre a homologação do concurso e a convocação, sem outra forma de comunicação eficaz, como a notificação pessoal, quando isso comprometer o direito do candidato à ampla publicidade e ao devido processo seletivo.

Sobre a matéria destaco jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1 .224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12 .2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Nesse contexto, é relevante que o Edital do concurso, além de prever a publicação no Diário Oficial, também determinava a comunicação por meio de carta com aviso de recebimento (AR). Essa exigência, que não foi cumprida pelo recorrente, compromete a transparência do processo e a efetividade da convocação, que deveria ser garantida aos candidatos de forma clara e tempestiva, conforme os princípios da publicidade e razoabilidade.

No caso em questão, a convocação foi realizada após um período considerável de mais de quatro anos desde a homologação do certame, sem que houvesse outro meio de comunicação eficaz, além da publicação no Diário Oficial. Isso coloca os apelados em situação desvantajosa, especialmente considerando que o edital claramente estabelecia a responsabilidade do Município de efetuar uma notificação pessoal, o que não ocorreu.

O princípio da vinculação ao Edital é um dos pilares do direito administrativo e da Administração Pública, de modo que a Administração Pública deve observar fielmente as normas que estipula para si mesma, especialmente em processos seletivos. Este princípio visa garantir a segurança jurídica, a isonomia entre os candidatos e a impessoalidade, evitando que a Administração altere as regras durante o processo.

No entanto, no caso presente, o Município de Belém não observou integralmente a regra do Edital, ao não cumprir com a exigência de notificação pessoal dos candidatos. O cumprimento do Edital, portanto, não pode ser apenas formal, como a publicação no Diário Oficial; a Administração deve zelar pela efetividade do direito dos candidatos, o que inclui garantir-lhes meios adequados de serem informados.

A jurisprudência pátria, e especificamente do TJ-PA, tem se posicionado pela necessidade de que, quando o tempo transcorrido entre a homologação e a convocação é significativo, a convocação feita exclusivamente por publicação no Diário Oficial não é suficiente, considerando os princípios da publicidade e razoabilidade. A razoabilidade implica que a Administração deve adotar meios adequados para garantir que os candidatos tenham ciência da convocação, especialmente quando o prazo entre a homologação e a convocação ultrapassa períodos razoáveis, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO CONVOCATÓRIO APÓS MAIS DE DOIS ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E ATRAVÉS DOS SÍTIOS DA PREFEITURA E DA FASDEP. PUBLICIDADE PRECÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A convocação de candidato apenas em sitio oficial da prefeitura municipal e da FADESP e através de publicação na imprensa oficial, mesmo que amparado por previsão editalícia, sem a notificação pessoal do interessado, passados mais de dois anos da homologação do concurso público, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Digo isso, pois de acordo com o princípio da publicidade, expressamente previsto no texto constitucional (art. 37, caput da CF), os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados.

3. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003769-23.2018.8.14.0130 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante a fim de que se proceda à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019.

2-A Impetrante fora aprovada e classificada na 20ª colocação, dentro do número de vagas previstas no edital do certame, que ofertou 38 vagas em ampla concorrência para o cargo de Técnico em Enfermagem, concernente ao quadro de pessoal do Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, ressaltando que os 38 candidatos foram convocados.

3-O concurso Público C-182 do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, Edital nº 01/SEAD/HEMOPA de 05.07.2019, teve o resultado final homologado em 27.12.2019, com publicação no DOE em 30.12.2019, prorrogado por meio da Portaria 349 de 17.12.2020, consoante informações da própria SEPLAD.

4-A seu turno, a convocação da Impetrante ocorreu somente no dia 11 de fevereiro de 2021, publicada no DOE nº 34.490 de 12.02.2021, bem como, por meio de endereço eletrônico disponibilizado pela Impetrante, ou seja, mais de 01 ano após a homologação do resultado final do certame.

5-É cediço que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88.

6-Portanto, diante de lapso temporal extenso entre a homologação do concurso e a efetiva convocação da candidata, não se mostra razoável exigir que esta, uma vez aprovada no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no Diário Oficial e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar a candidata acerca de sua nomeação, por meio de intimação pessoal que assegure a certeza da ciência do candidato, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade. Precedentes do STJ.

7-Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos, mostra-se necessária a intimação pessoal dos candidatos pela Administração, mesmo sem previsão expressa no edital.

8-Cumpre ressaltar que o fato de ter havido o envio de e-mail para a candidata, por si só, não é suficiente para assegurar a publicidade do ato à interessada, sobretudo quando há no edital cláusula no edital (17.11.1) prevendo a obrigação do candidato de manter o endereço atualizado. Precedentes.

9-Segurança concedida, para determinar à Autoridade Impetrada que proceda à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019, sob pena de multa diária estipulada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. À unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0833153-62.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATO CONVOCATÓRIO POR MEIO DE FIXAÇÃO DE AVISOS DE CONVOCAÇÃO NO SITIO E SEDE MUNICIPAL. PUBLICIDADE PRECÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A convocação de candidato apenas mediante a fixação do edital nos murais e em sitio oficial da prefeitura municipal, mesmo que amparado por previsão editalícia, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2.

Digo isso, pois de acordo com o princípio da publicidade, expressamente previsto no texto constitucional (art. 37, caput da CF), os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados.

3.

Apelação conhecida, mas desprovida à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0007078-68.2017.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2019)

Assim, ao não realizar a notificação pessoal, o Município de Belém violou o princípio da razoabilidade, ao exigir dos candidatos o acompanhamento de publicações em um período tão longo, sem qualquer outra forma de comunicação.

O Ministério Público de 2º Grau, ao se manifestar, também se posicionou pelo não provimento do recurso de apelação, reforçando que a falta de intimação pessoal violou os direitos dos apelados e que a convocação, após um longo período de tempo, sem a comunicação de forma pessoal, comprometeu a publicidade do processo seletivo.

Portanto, considerando a falha na observância do princípio da vinculação ao Edital, a violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, e a jurisprudência consolidada sobre o tema, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, assim como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026